Tribunal: TJDFT
Processo: 0006943-61.2014.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0006943-61.2014.8.07.0005 AGRAVANTE: JOAQUIM SILVA DE JESUS AGRAVADO: FRANCISCO POL E MARIA ENILDA DE OLIVEIRA POL DESPACHO Intime-se o peticionante de ID no 14257267 para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer a pertinência do recurso interposto, visto que versa sobre parte e objeto estranhos aos autos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007